Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menores. Pronúncia. Recurso em sentido estrito interposto por apenas um dos réus. Desmembramento do processo. Discricionariedade do Juízo. Incidência do art. 80 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.